Tribunal: STF
Processo: ARE 1469491
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O presente agravo, previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil, foi interposto por Neudo Ribeiro Campos contra decisão que inadmitiu o recurso extraordinário à anotação de que a suposta ofensa ao texto constitucional demandaria análise de matéria infraconstitucional.



    Em suas razões recursais, o recorrente, em síntese, refuta o fundamento da decisão agravada e reitera os argumentos expendidos no apelo extremo.



    Desse modo, passo a analisar o recurso extraordinário. E, ao examiná-lo, verifico que foi deduzido, com fundamento em permissivo constitucional, contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 1ª Região assim ementado:



    PROCESSUAL CIVIL. EXCEÇÃO DE IMPEDIMENTO. REJEIÇÃO LIMINAR. AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO IMPEDIMENTO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. 



    1. O afastamento do julgador por impedimento é medida extrema que só se justifica quando forem apresentadas provas que demonstrem a ocorrência de uma das hipóteses objetivas elencadas no art. 144 do Código de Processo Civil. 



    2. A simples exposição das convicções do magistrado, no exercício de sua função jurisdicional, e sua atuação, na mesma instância, em processos de natureza diversa, oriundos dos mesmos fatos, não têm o condão de torná-lo impedido, uma vez que os deveres do magistrado em fundamentar suas decisões e exercer função jurisdicional é exigência constitucional e o rol das hipóteses de impedimento é taxativo. Precedentes jurisprudenciais do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal Regional Federal da 1ª Região. 



    4. Exceção de impedimento rejeitada liminarmente. Agravo Interno não provido.



    O recorrente sustenta que “mesmo que o Julgador não esteja obrigado a acatar as teses das partes, não se pode deixar de enfrentá-las, ou enfrentá-las de forma genérica, sob pena de negativa de prestação jurisdicional e ofensa aos postulados constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa (artigo 5 ° , incisos XXXV, LIV e LV, da Constituição Federal) e da fundamentação das decisões judiciais (artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal).”



    Alega que “o caso é de reconhecimento do apontado impedimento. Isso porque o processo que originou a presente Exceção de' Impedimento faz parte de um universo de vários feitos penais e eiveis desmembrados de uma mesma investigação policial, denominada Operação "Praga do Egito", que apurou rigorosamente os meamos fatos, apesar da separação dos processos.” 



    Esse é o relatório. Decido.



    2. Registro, desde logo, que, ao contrário do sustentado pela parte recorrente, a decisão explicitou com clareza as razões que justificou a rejeição liminarmente da exceção de impedimento, sob a consideração de que:



    A imparcialidade é um dos pressupostos subjetivos do processo. Por esse motivo, o artigo 144 do Código de Processo Civil elenca quais são as hipóteses de impedimento do juiz. Confira-se: 



    [...]



    Como se vê, o afastamento do julgador por impedimento é medida extrema que só se justifica quando forem apresentadas provas que demonstrem a ocorrência de uma das hipóteses objetivas elencadas nos incisos acima transcritos. 



    Avaliando atentamente a situação dos autos, entendo que é o caso de manter a decisão agravada, por seus próprios fundamentos. Explico. 



    Em que pese a argumentação deduzida pelo excipiente, a suposta parcialidade do julgador não ficou demonstrada nos autos. Conforme bem acentuou o Ministério Público Federal no parecer de fls. 93/96, "(...) o excipiente não trouxe qualquer fato concreto ou noticia de imparcialidade decorrente da atuação dos exceptos nos processos em que exerceram seus misteres. O que se tem na presente exceção é a utilização isolada do infausto resultado condenatório em alguns processos para fundar sua alegação"(fi. 95). 



    Além disso, o juiz não pode ser considerado impedido apenas por um simples sentimento de desconfiança, como no caso, extraído de decisões proferidas no regular desempenho da atividade jurisdicional e em conformidade com o dever de fundamentação (art. 93, IX, da CF). 



    [...]



    Tal o contexto, mostram-se desarrazoados a exceção de impedimento e o presente agravo interno, posto que não ficaram demonstradas nos presentes autos, minimamente, as supostas parcialidades do Juiz Federal José Alexandre Franco e da Desembargadora Federal Mônica Sifuentes. 



    O que se configurou nas ações empreendidas pelos exceptos foram atos relacionados ao regular exercício da função jurisdicional, amparados pelo ordenamento jurídico, estando, portanto, correta a decisão agravada, que rejeitou liminarmente a exceção de impedimento. 



    Conforme afirmado na decisão agravada, reproduzida no excerto acima transcrito, a simples exposição das convicções do magistrado, no exercício de sua função jurisdicional, e sua atuação, na mesma instância, em processos de natureza diversa, oriundos dos mesmos fatos, não têm o condão de torná-lo impedido, uma vez que os deveres do magistrado em fundamentar suas decisões e exercer função jurisdicional é exigência constitucional e o rol das hipóteses de impedimento é taxativo.  



    [...]



    Na hipótese sob exame, repito, o comprometimento da imparcialidade dos magistrados não ficou demonstrado, não lendo o caso de declarar o impedimento, mas de rejeitá-lo liminarmente, como feito. 



    É sabido que o pressuposto de fundamentação das decisões judiciais exige que o magistrado apresente as razões que reputar necessárias para a formação de seu convencimento, ainda que de forma concisa. 



    Noutras palavras: “[...] o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos invocados pelas partes quando, por outros meios que lhes sirvam de convicção, tenha encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio. As proposições poderão ou não ser explicitamente dissecadas pelo magistrado, que só estará obrigado a examinar a contenda nos limites da demanda, fundamentando o seu proceder de acordo com o seu livre convencimento, baseado nos aspectos pertinentes à hipótese sub judice e com a legislação que entender aplicável ao caso concreto” (REsp 1.757.501 AgInt, Ministro Francisco Falcão).



    E foi exatamente nessa linha de intelecção que o Plenário do Supremo, em sede de repercussão geral, proferiu decisão assim sintetizada: 



    […] O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. [...] (AI 791.292 QO-RG, ministro Gilmar Mendes – Tema 339)



    Tal o contexto, a decisão contrária aos interesses da parte não se confunde com a ausência de fundamentação ou negativa de prestação jurisdicional. 



    Para além disso, dissentir da conclusão alcançada pelo Tribunal de origem, nos termos do que articulado pelo ora recorrente, passaria, necessariamente, pela análise de matéria infraconstitucional, bem como esbarraria no óbice do enunciado n. 279 da Súmula/STF, ante a necessidade de enfrentamento do conjunto fático-probatório constante nos autos.



    Ressalto, ainda, que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o ARE 748.371 RG, ministro Gilmar Mendes, Tema n. 660, entendeu ser destituída de repercussão geral a questão referente à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Eis a ementa do julgado:



    Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    Quanto aos honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm eles autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente, motivo por que, na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior – como na espécie –, a sua incidência é indevida. 



    4. Publique-se.



Brasília, 29 de fevereiro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente